Tribunal: TJSP
Processo: 2197095-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Cobertura de tratamento. Decisão que deferiu a transferência de valores da ré bloqueados para conta judicial. Insurgência da requerida, ora agravante. Autor que foi diagnosticado com Transtorno de Espectro Autista. Limitação de sessões para tratamento da moléstia. Resistência da ré em cumprir com a tutela de urgência concedida. Possibilidade de o juiz adotar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Cobertura de tratamento. Decisão que deferiu a transferência de valores da ré bloqueados para conta judicial. Insurgência da requerida, ora agravante. Autor que foi diagnosticado com Transtorno de Espectro Autista. Limitação de sessões para tratamento da moléstia. Resistência da ré em cumprir com a tutela de urgência concedida. Possibilidade de o juiz adotar medidas adequadas à efetivação da tutela para assegurar o direito do autor previsto nos artigos 297 e 301, ambos do CPC. Precedentes envolvendo a mesma operadora. Decisão preservada.

Recurso desprovido.